Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711231-86.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WEMERSON DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Primeiramente, retire-se o feito de pauta. Trata-se de Apelação Cível (ID 28864966) interposta por BANCO PAN S.A em face de WEMERSON DA SILVA OLIVEIRA em face de Sentença (ID 28864958) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0711231-86.2020.8.07.0009, resolveu o processo sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do CPC. O Apelante juntou petição de ID 33678281 onde requer a desistência da Ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VIII, do CPC. É o relatório do necessário. Decido. Em vista a realizar outros procedimentos cartorários, que só o Juízo de Origem pode fazer, recebo a petição do Apelante, juntada em ID 33678281, como pedido de desistência do seu recurso de apelação. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que a Apelação ainda não foi julgada, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2022 16:35:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador